Tribunal: STF
Processo: ARE 1513238
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de 6 (seis) agravos, previstos no art. 1.042 do Código de Processo Civil, interpostos por Bonnamed Servicos Medicos Sociedade Simples - Epp e outros; Arquenge - Projetos e Construções Ltda; B Events Producoes Artisticas Ltda e outros; Deborah Francisca de Assis; Daniel Ferreira Bonadia; e Go Administrativo Eireli e outros (eDocs 96, 102, 104, 106, 116 e 118), contra as decisões (eDocs 88, 89, 90, 91, 92 e 93) que, à anotação de incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiram os recursos extraordinários (eDocs 45, 47, 55, 60, 65 e 70) manejados em face de acórdão (eDoc 23) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa possui o seguinte teor:



    Agravo de instrumento - Obrigação de fazer c/c reparação de danos decorrentes de contrato de empreitada em fase de cumprimento de sentença - Incidente de desconsideração de personalidade jurídica - Relação de consumo - Aplicação da teoria menor - Obstáculo ao ressarcimento do prejuízo suportado pelo consumidor - Sócia retirante que se desligou regularmente dos quadros da sociedade executada mais de dois anos antes da constituição do débito exequendo - Impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica quanto a ela - Desnecessária a quebra de sigilo bancário para a comprovação da confusão patrimonial - Grupo econômico reconhecido - Desconsideração da personalidade jurídica que enseja a extensão das obrigações aassumidas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos administradores ou dos sócios. A localização das sedes das empresas nos mesmos endereços, identidade de sócios-controladores, ausência de numerário em conta corrente e de faturamento das empresas devedoras, apesar de continuarem em plena atividade, caracterizam a existência de grupo societário - Recurso parcialmente provido.



    Em suas razões, os agravantes alegaram, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação 



    Recebidos os autos nesta Corte, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não-provimento dos recursos extraordinários com agravo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 288):



    (...). OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE CONTRATO DE EMPREITADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. TRAMITAÇÃO INVIÁVEL. SÚMULA 287/STF. NÃO DEMONSTRADA A REPERCUSSÃO GERA DA PRETENSÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    É o relatório. Decido.



    2. Corretas as decisões agravadas.



    Os recursos extraordinários são inadmissíveis, pois neles não consta preliminar formal e fundamentada para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, o que é exigido pelo art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 327, caput, do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental n. 21/2007, e o art. 102, § 3º, da Constituição. 



    Nessa direção e em contexto fronteiriço, cito o que restou decidido no ARE 1.108.155, Relator o ministro Edson Fachin; no ARE 1.261.856, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; no ARE 1.263.152 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.263.236, Relatora a ministra Cármen Lúcia; no RE 1.273.860, Relatora a ministra Rosa Weber; e no seguinte precedente proveniente do Plenário da Suprema Cortem: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 



    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    (ARE 1.249.456 AgR, Plenário, Sessão Virtual de 6.3.2020 a 12.3.2020, Relator o ministro Dias Toffoli) - com meus grifos.



    Para além disso, ressai evidente a impropriedade da via extraordinária para aferir o preenchimento, ou não, dos requisitos de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto se trata de medida determinada, pelo órgão fracionário estadual, ao amparo da apreciação dos elementos fático-probatórios. Incidência, no ponto, do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Forte nesse contexto, a abertura da instância extraordinária era mesmo inviável.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente